Tribunal: TJSP
Processo: 1012858-94.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CAIXAS DE PASSAGEM DE ESGOTO EM ÁREA PRIVATIVA DE UNIDADE RESIDENCIAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. OFENSA AO ART. 6o, III, DO CDC. TRANSTORNOS E INCÔMODOS AOS MORADORES QUE CARACTERIZAM DANO MORAL. MONTANTE DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS MORATÓRIOS. INVIABILIDADE DA SUA SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CAIXAS DE PASSAGEM DE ESGOTO EM ÁREA PRIVATIVA DE UNIDADE RESIDENCIAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. OFENSA AO ART. 6o, III, DO CDC. TRANSTORNOS E INCÔMODOS AOS MORADORES QUE CARACTERIZAM DANO MORAL. MONTANTE DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS MORATÓRIOS. INVIABILIDADE DA SUA SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC. TERMO INICIAL: CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE ROMPIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDOS.
1. Os fornecedores respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos morais causados a consumidor por informações insuficientes sobre a existência de caixas de passagem de esgoto em área privativa de unidade residencial. Inteligência do art. 6o, inc. VIII, e do artigo 12, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
2. Dano moral advindo de transtornos e incômodos em local destinado ao sossego e descanso, além da surpresa desagradável e da frustração de expectativa do consumidor, devem ser compensados. Indenização fixada em montante razoável e proporcional.
3. Inviável a substituição dos juros de mora na ordem de 1% ao mês pela taxa Selic. Tratando-se de verba decorrente de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação.